Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728635-43.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANGELO RAMALHO LEAL APELADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO BMG SA, RAIZA DA SILVA ORTIZ, THAIS DE OLIVEIRA, SUIANE PAULA CABRAL, ANDRE LUIS ORTIZ TAVARES DESPACHO A parte recorrente apresentou o comprovante de pagamento do preparo (ID 52098881) desacompanhado da respectiva guia. A guia e o comprovante de pagamento devem ser apresentados de forma a possibilitar a conferência dos dados, inclusive sua correlação com o presente recurso de apelação. Diante disso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos a guia referente ao comprovante de pagamento de ID 52098881, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator